Tribunal: TJDFT
Processo: 0709554-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0709554-21.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDGAR DA CRUZ RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A ação penal tramita em segredo de justiça, conforme se verifica do andamento processual. Só que o crime é o de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca – art. 157, § 2o, VII, do CP --, em que não se justifica o segredo. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem (art. 5o, LX, da CF). Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo (art. 189, I a IV, do CPC/15). No processo penal, as audiências, sessões e os atos processuais serão, em regra, públicos (CPP, art. 792). O segredo de justiça visa proteger as partes envolvidas e garantir o direito à intimidade e à imagem, quando imprescindíveis, como na hipótese dos processos que apuram crimes contra a dignidade sexual (art. 234-B do CP) e os que envolvem adolescentes. As circunstâncias do caso concreto não demonstram necessidade de proteção da intimidade ou do interesse social. Se não se enquadra nas hipóteses legais que excepcionam a regra da publicidade, deve ser afastado, portanto, o segredo de justiça. Levante-se, pois, o segredo de justiça nos presentes autos. Intime-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021 Desembargador JAIR SOARES